Tribunal: TJMT
Processo: 1024056-29.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024056-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANA ALINE FURTADO LEMOS - CPF: 017.751.101-09 (AGRAVADO), ANA ALINE FURTADO LEMOS - CPF: 017.751.101-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. F. B. - CPF: 088.451.681-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. PRECLUSÃO CONSUMADA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender ausente conteúdo decisório autônomo e configurada preclusão temporal, nos autos de ação de obrigação de fazer.

2.

A parte agravante sustenta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na decisão objeto do recurso principal, pleiteando o conhecimento do agravo de instrumento, bem como, subsidiariamente, a devolução de valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra despacho que apenas viabiliza cumprimento de decisão anterior, não impugnada no tempo próprio, e se a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa afasta a preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ato impugnado limitou-se à execução de decisões pretéritas dotadas de conteúdo decisório, que não foram objeto de recurso tempestivo.
5. Configurada a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, sendo incabível rediscussão por meio de novo recurso.

6. O despacho impugnado não possui conteúdo decisório autônomo, tratando-se de impulso processual (CPC, art. 203, § 3º, I), insuscetível de agravo de instrumento.

7. Pedido subsidiário de restituição de valores não encontra amparo procedimental nesta fase recursal.

8. O agravante não traz argumentos novos e reproduz fundamentos já enfrentados, o que caracteriza agravo manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra despacho que apenas impulsiona o cumprimento de decisão anterior não impugnada no tempo próprio. 2. A preclusão impede rediscussão da matéria por meio de novo recurso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 3º, I; 507; 1.001; 1.015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Regimental interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão monocrática de ID 311178861, proferida nos autos do Agravo de Instrumento que, por sua vez, fora manejado em face de decisão do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002555-27.2024.8.11.0041.

A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que fora interposto contra despacho sem conteúdo decisório autônomo e proferido em momento processual já precluso, limitando-se à execução de ordem anterior não impugnada a tempo e modo. Ressaltou que o recurso não se amoldaria às hipóteses do art. 1.015 do CPC e que a insurgência recursal incidia sobre matéria definitivamente estabilizada.

Nas razões do Agravo Interno, a parte agravante sustenta que o recurso deve ser conhecido, pois a decisão objeto do agravo de instrumento violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não teria sido oportunizado o exercício pleno de impugnação contra o levantamento dos valores bloqueados, sendo equivocada a conclusão de que houve preclusão.

Ao final, requer o provimento do agravo regimental para fins de conhecimento e apreciação do mérito do agravo de instrumento, inclusive com atribuição de efeito suspensivo. Subsidiariamente, requer a expedição de alvará judicial para devolução da quantia remanescente já destacada.

Em contrarrazões, a parte agravada postula pela manutenção da decisão, com a condenação da agravante por litigância de má-fé, por entender caracterizado o manejo de recurso manifestamente infundado.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia ao exame da insurgência contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de conteúdo decisório e preclusão da matéria.

Todavia, conforme destacado na decisão ora agravada, ato judicial impugnado no agravo de instrumento limitou-se a viabilizar o cumprimento de decisões anteriores, estas sim dotadas de carga decisória e não impugnadas tempestivamente. Logo, a tentativa de reabrir a discussão por meio de novo recurso não encontra respaldo legal, pois incide diretamente na preclusão temporal (art. 507 do CPC).

Esclareceu-se, ainda, que o despacho agravado, registrado sob o Id 190747682, consistiu em mero ato de impulsionamento do feito, ao viabilizar o cumprimento de decisões anteriormente proferidas, notadamente aquela de
ID 181658698, de 27/01/2025 (ID 181658698 do feito de origem)
, que deferiu o bloqueio de valores para fins de reembolso e astreintes, sem que esta tenha sido objeto de impugnação no momento oportuno.

A decisão de Id 184893196, de 24/04/2025, sobre a qual sustenta o agravante que não teve oportunidade de manifestação, analisou a impugnação anterior da requerida (ID 181451147) e manteve o bloqueio quanto ao valor correspondente às sessões de terapia, afastando expressamente o bloqueio de valor correspondente às astreintes. Também essa decisão não foi objeto de recurso, mas apenas de nova impugnação pela ora agravante, reiterando os argumentos já apreciados (ID 189330618).

Portanto, inexiste nos autos decisão autônoma que enseje a interposição de agravo de instrumento, tratando-se de mero despacho de impulso, insuscetível de impugnação recursal, à luz do art. 203, § 3º, I, combinado com o art. 1.001 do CPC.

Por fim, o pedido subsidiário de restituição parcial de valores não possui fundamento processual adequado nesta fase recursal e demanda via própria.

Diante disso, considerando que a insurgência do agravante não traz argumentos novos, o que caracteriza agravo manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025